Tribunal: TJMT
Processo: 1034215-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA VIA PIX. BENEFICIÁRIO E CORRENTISTA PERTENCENTES À MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A INSTITUIÇÃO PROMOVEU ATOS PARA EVITAR O DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
1. A comunicação à instituição financeira sobre transferência de valores realizada por meio de pagamento eletrônico (Pix) em favor de terceiro decorrentes de golpes, via WhatsApp, exige providências imediatas.
2. Ausência de provas de que a instituição financeira adotou medidas para evitar o prejuízo à correntista.
3. Além do mais, houve falha no serviço de segurança de informática da instituição financeira requerida, o qual permitiu a abertura de conta corrente por fraudadores e movimentação de valores.
4. Obrigatoriedade em zelar pela segurança da prestação dos serviços e, por consequência, arcar com os danos causados à correntista.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034215-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA SAMIKO MIYAZAKI - CPF: 166.544.828-83 (RECORRENTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023